Tribunal: TJDFT
Processo: 0736956-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736956-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: BARBARA DOS REIS CHAVES RORIZ DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0711694-81.2022.8.07.0001 - ids 134020654; 139135867 EmD) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença, mantendo as astreintes em R$ 50.000,00. Alega, em suma, excesso de execução, pois incabível a incidência de juros de mora sobre as astreintes, que não podem servir de base de cálculo para os honorários sucumbenciais. Afirma que o valor do débito é R$ 12.161,15, já incluídas as verbas de sucumbência, mais R$ 59.950,23 referentes à multa atualizada, totalizando R$ 72.111,38. Sustenta a não ocorrência de coisa julgada material. Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito, expondo-o ao pagamento de quantia indevida, bem como à constrição de seu patrimônio. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não vislumbro o fumus boni juris. A decisão judicial que determinou a realização do procedimento médico, sob pena de multa de R$ 30.000,00, foi proferida em 13/12/19 (id 52211229 – Proc. 0738601-98.2019.8.07.0001), com ciência inequívoca, por mandado cumprido pelo Oficial de Justiça, em 16/12/19 (id 52282926). Noticiado o descumprimento, foi determinada a intimação da agravante em 18/12/19, com a advertência da possibilidade de majoração da multa para R$ 50.000,00 (id 52614600), cujo mandado foi juntado em 19/12/19 (id 52751635), sendo juntado naqueles autos comunicação à agravada, por e-mail, da liberação do tratamento em 30/12/19. Assim, o descumprimento da decisão perdurou, na melhor das hipóteses, de 19/12/19 a 30/12/19. Considerando esse período e a capacidade econômica da executada, entendo, em princípio, que o valor arbitrado atende, data venia, à finalidade das astreintes e respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quanto aos juros de mora, muito embora o cabimento em astreintes seja controvertido, filio-me à corrente que o admite. Atente-se para precedente do Tribunal: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Não há óbice à incidência de juros moratórios sobre o valor da multa cominatória arbitrada nos autos do Cumprimento de Sentença, pois tal fato não configura bis in idem, uma vez que, não adimplido no momento oportuno, o valor resultante da aplicação da multa cominatória, após o descumprimento da obrigação estabelecida em decisão judicial, constitui-se em dívida líquida e certa e, portanto, gera para o devedor a obrigação de pagamento dos encargos da mora. Agravo de Instrumento provido. (5a T. Cível, ac. 1.424.215, Des. Angelo Passareli, julgado em 2022) Sobre a quantia fixada a título de astreintes incidem os honorários advocatícios (CPC 523, § 1o). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator